Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-64.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009469-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA FERNANDA SOUZA - CPF: 061.762.861-07 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO QUESTIONADO.PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO IDÔNEO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MATÉRIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Não configura ato ilícito a cobrança embasada em documento idôneo diverso, o qual não foi impugnado especificamente pela parte reclamante.

2. Matérias prejudicas.Demais pressupostos da responsabilidade civil.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem condenação de honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009469-64.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
ERIKA FERNANDA SOUZA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ERIKA FERNANDA SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID 176148734. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao negativar os dados da parte reclamante, eis que ausente a prova da origem do crédito, bem como para declarar inexigível o débito no valor de R$317,17. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 176148738. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a negativação dos dados da parte reclamante é decorrente de débito de cartão de crédito por ela contratado e utilizado. Alegou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Asseverou que o valor da indenização foi arbitrado sem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Postulou a reforma da sentença a
fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nesse sentido:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valor de R$317,17 (
ID
176148716
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, embora a parte reclamada não tenha juntado cópia do contrato celebrado entre as partes, apresentou comprovante de biometria facial realizada na contratação dos serviços prestados à
parte reclamante (ID 176148728), documento esse não impugnado especificamente pela consumidora.

Além da referida biometria, foram apresentados extratos de utilização do cartão de crédito emitido pela instituição financeira reclamada em nome da parte reclamante (ID 176148726).

Posto isso,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023